Tribunal: TJES
Processo: 5000014-84.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-18

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000014-84.2021.8.08.0026

JUÍZO REMETENTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES

IMPETRANTE : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – RITO PROCEDIMENTAL DE PROJETO DE LEI – OMISSÃO – CABIMENTO – DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO – IMPOSSIBILIDADE -
REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA

1 – A existência de norma jurídica pertinente ao rito a ser adotado após a aprovação de projeto de lei, com específica condução dos passos a serem seguidos adequa-se ao conceito de direito líquido e certo.

2 – A omissão por parte da autoridade responsável pela condução do processo legislativo em impulsionar o feito ao seu regular andamento é passível de ser analisada em sede de mandado de segurança.

3 – Aprovado o projeto de lei, conforme regra expressa da Casa de Leis Municipais, este deve ser encaminhado ao chefe do poder executivo, sendo descabida designação de nova sessão legislativa.

4 – Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade conhecer
da Remessa Necessária para manter irretocável a sentença
.

Vitória, ES, em ______________________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-84.2021.8.08.0026
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
PARTE RE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000014-84.2021.8.08.0026

JUÍZO REMETENTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES

IMPETRANTE : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária em sede
de ação mandamental derivada de impetração manejada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em razão de ato omissivo do Sr Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, mais precisamente sobre o Projeto de Lei
24/2020
[2]
(Processo n° 272/2020), dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021, visando a apreciação do mesmo face a disposição contida no art. 12, II, da Lei Orgânica Municipal
”
.

Conforme consta na sentença, a autoridade apontada como coatora, omite-se no cumprimento do seu dever de impulsionar o feito em seu rito devido, isto é, com remessa ao chefe do Poder Executivo para sanção. Afirma, ainda, que a autoridade, agindo em descompasso com a regra procedimental ainda designou nova Sessão Extraordinária para apreciação do mesmo projeto de lei, embora este já tenha sido aprovado à unanimidade.

A sentença concedeu a segurança para
determinar à autoridade coat
o
ra que,
em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, conclua o Projeto de Lei nº 024/2020 (LDO/2021), aprovado na 7ª Sessão Extraordinária de 2020, encaminhando-o ao Poder Executivo para Sanção ou Veto, abstendo-se de realizar nova Sessão para apreciação do referido Projeto de Lei, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Não houve recurso voluntário do Município, e, também, não houve manifestação da autoridade apontada como coatora, vindo os autos a esta corte por força da Remessa necessária em atenção a disposição normativa da Lei 12.016/09 em seu artigo 14, §1º.

É o breve relatório, inclua-se em pauta.

Vitória/ES, em 27 de abril de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000014-84.2021.8.08.0026

JUÍZO REMETENTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES

IMPETRANTE : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, t
rata-se de
remessa necessária em sede
de ação mandamental derivada de impetração manejada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em razão de ato omissivo do Sr Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, mais precisamente sobre o Projeto de Lei
24/2020
[2]
(Processo n° 272/2020), dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021, visando a apreciação do mesmo face a disposição contida no art. 12, II, da Lei Orgânica Municipal
”
.

Conforme consta na sentença, a autoridade apontada como coatora, omite-se no cumprimento do seu dever de impulsionar o feito em seu rito devido, isto é, com remessa ao chefe do Poder Executivo para sanção. Afirma, ainda, que a autoridade, agindo em descompasso com a regra procedimental ainda designou nova Sessão Extraordinária para apreciação do mesmo projeto de lei, embora este já tenha sido aprovado à unanimidade.

A sentença concedeu a segurança para
determinar à autoridade coat
o
ra que,
em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, conclua o Projeto de Lei nº 024/2020 (LDO/2021), aprovado na 7ª Sessão Extraordinária de 2020, encaminhando-o ao Poder Executivo para Sanção ou Veto, abstendo-se de realizar nova Sessão para apreciação do referido Projeto de Lei, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Não houve recurso voluntário do Município, e, também, não houve manifestação da autoridade apontada como coatora, vindo os autos a esta corte por força da Remessa necessária em atenção a disposição normativa da Lei 12.016/09 em seu artigo 14, §1º.

Sem maiores delongas, já a muito ultrapassada a discussão sobre o cabimento da ação mandamental em casos de omissão de autoridade apontada como coatora, mormente quando o dever de agir se faz presente e hábil a violar direito líquido e certo.

Tanto que a análise do prazo decadencial já foi pacificada que em casos de omissão este renova-se a medida em que o descumprimento normativo se protrai no tempo
1
.

Fixada a adequação da via eleita, extraio a correção da sentença de primeiro grau ao adequar a regra normativa regimental da casa de leis ao impulsionamento do feito pretendido pelo impetrante já que a mora e a instauração de uma nova sessão legislativa foram comprovadas nos autos.

A regra do artigo 216 do Regimento Interno da Câmara está assim posta:

Art. 216
- Aprovado pela Câmara um projeto de lei, este será enviado ao prefeito, para sanção e promulgação ou veto, uma vez expedidos os respectivos autógrafos.

Dos autos se extrai que a municipalidade, em 29/05/2020, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 24/2020 (Processo n° 272/2020), dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e por não ter sido apreciado no período de que trata a sessão legislativa anual, foi determinado à autoridade coatara, pela via judicial, que apreciasse e votasse o Projeto de Lei em Sessão Legislativa Extraordinária, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas.

Em decorrência disso,
foi o projeto votado e aprovado à unanimidade, em 21/12/2020, seguindo ele para elaboração de autógrafos e redação final (f. 49 de ID 5546842).

C
onforme registrado em sede de sentença:

Após tal registro, entretanto, a Câmara Legislativa não adotou qualquer providência para conclusão do Projeto de Lei e encaminhamento ao Poder Executivo para sanção ou veto. Pelo contrário, designou nova data, por meio da Portaria nº. 027 de 06 de janeiro de 2021, para nova apreciação do Projeto de Lei (ID 5546849)

Em sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
2
, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

“
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender desituações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

Ora, esgotado o rito procedimental
relativo ao projeto de lei, descabe a autoridade responsável pelo seu impulsionamento adotar qualquer outra conduta, seja negativa ou positiva diversa daquela que resulta da aplicação do artigo 216 do Regimento Interno daquela casa. Ou seja, não cabe a omissão e, na mesma esteira, não se mostra cabível a adoção de rito procedimental diverso com a inclusão do projeto, já aprovado, a novo escrutínio.

Ao que concluo como correto o comando sentencial ao firmar a obrigação da autoridade coatora em encaminhar o projeto de lei ao chefe do poder executivo como já delineado.

Diante de todo o exposto, conheço da remessa necessária para manter incólume a sentença.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR, PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

1
STJ, 3ª. Seção, MS 14.384/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018; STJ, 1ª. Seção, MS 20.426/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017

2
Meireles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. "Habeas Data". 13ª ed. São Paulo, 1989.

EMENTA

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000014-84.2021.8.08.0026

JUÍZO REMETENTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES

IMPETRANTE : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – RITO PROCEDIMENTAL DE PROJETO DE LEI – OMISSÃO – CABIMENTO – DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO – IMPOSSIBILIDADE -
REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA

1 – A existência de norma jurídica pertinente ao rito a ser adotado após a aprovação de projeto de lei, com específica condução dos passos a serem seguidos adequa-se ao conceito de direito líquido e certo.

2 – A omissão por parte da autoridade responsável pela condução do processo legislativo em impulsionar o feito ao seu regular andamento é passível de ser analisada em sede de mandado de segurança.

3 – Aprovado o projeto de lei, conforme regra expressa da Casa de Leis Municipais, este deve ser encaminhado ao chefe do poder executivo, sendo descabida designação de nova sessão legislativa.

4 – Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade conhecer
da Remessa Necessária para manter irretocável a sentença
.

Vitória, ES, em _17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.